Tribunal: TJSP
Processo: 0019151-59.2010.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - RESCISÃO CONTRATUAL – VIABILIDADE – RÉU DEVEDOR - MORA CONFESSADA – OPOSIÇÃO AFORADA POR CESSIONÁRIO – TRANSAÇÃO ILEGAL – "BEM EXTRA-COMMERCIUM" – FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE – DESRESPEITO POR TRANSATORES - REINTEGRAÇÃO NA POSSE DEFERIDA - SENTENÇA CONFIRMADA – APELO NÃO PROVIDO.